Tribunal: CARF
Processo: 11128.728688/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728688/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
BDP SOUTH AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO RESTRITA.
O princípio da retroatividade benigna cabe ser aplicado apenas em situações
nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação da legislação tributária.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura
Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura
Franco Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728688/2013-07
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.244 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728688/2013-07

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos
das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável para efeitos
legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O presente lançamento não atendeu os pressupostos legais sendo, portanto, nulo.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, por
meio de Acórdão assim ementado:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.244 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728688/2013-07

estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O contribuinte foi, então, intimado acerca da decisão da DRJ que julgou a
impugnação em 04/11/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado
ao presente processo. Na sequência, apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2020, como
informa o Termo de Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, alega-se que:
 Em razão de a CARF e a própria RFB ter reconhecido a revogação da
penalidade e a aplicação da retroatividade benigna para casos pretéritos,
inclusive da própria Recorrente, o Auto de Infração deve ser cancelado;
 À época da suposta infração não havia legislação que estabelecesse
determinado prazo para que a Recorrente cumprisse a obrigação de prestar
as informações ao Fisco;
 Ocorrência de denúncia espontânea da infração, no caso em questão.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo, Relatora.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta
de informação sobre o CE Eletrônico Agregado no Sistema SISCOMEX.
Documentos acostados ao processo evidenciam que a desconsolidação da carga,
relacionada ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE150805179408070, deu-se em
26/09/2008, às 18:46:57 hs, tendo o navio transportador desta, Libra México, atracado em
20/09/2008, às 02:48:00 hs.
Feita essas primeiras colocações que nos servirão de norte quanto aos fatos
ocorridos, inicio o exame do Recurso Voluntário tratando da questão preliminar contida na peça
recursal, qual seja, Da Denúncia Espontânea.
1. Da Denúncia Espontânea
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.244 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728688/2013-07

Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a denúncia espontânea, prevista no §
2o do art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa,
como a verificada no presente caso.
Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126, de observância obrigatória por parte dos seus Conselheiros:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Face ao conteúdo da súmula, o instituto em menção não afasta a responsabilidade
pela infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui
maiores discussões também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem
fixado no âmbito do CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir quanto a este item de defesa.

2. Da Revogação do art. 45 da IN no 800/2007
Inicialmente, no que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o
art. 112 do CTN1 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com
que está redigido no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à capitulação
legal da infração. Vejamos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

1 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.244 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728688/2013-07

(Grifei)
Entende o Recorrente que, com o advento da IN RFB 1.473/2014, fora revogado o
art. 45 da IN RFB no 800/2007, a multa em questão se torna inaplicável ao caso. Vale reproduzir
os dispositivos mencionados, para que nos situemos do que se trata:
IN RFB no 800/2008
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos
de exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
(Grifos meus)

IN RFB 1.473/2014
Art. 4o Ficam revogados os § 3o do art. 10, o § 2o do art. 15, o parágrafo único
do art. 16, o parágrafo único do art. 19, os arts. 23 a 27, os §§ 4o e 5o do art. 32,
o § 1o do art. 36, a alínea “a” do inciso II do caput do art. 37, os §§ 2o, 6o e 8o do
art. 44, e os arts. 45 a 48 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
(Grifos meus)

Todavia, a publicação da citada IN no 1.473/2014, em específico a mencionada
revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007, veio a solucionar questão relacionada à retificação
de dados no Sistema SISCOMEX, que deixou de ser punível, em seguimento ao que já se
encontrava sendo aplicado pela Receita Federal, porquanto a matéria fora dirimida pela Solução
de Consulta Interna SCI COSIT no 02/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO -TRIBUTÁRIA.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.244 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728688/2013-07

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
(...).
Conclusão:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Assim, a modificação efetuada pelo art. 4o da IN RFB no 1.473/2014 na IN RFB
no 800/2007 não incidiu sobre o registro em atraso das informações por parte dos agentes
marítimos ou de cargas, mas apenas sobre a retificação de dados nas importações, que deixou de
ser punível com a multa prevista no art. 107, inc. IV, alíneas e e f do Decreto-lei no 37/1966.
Analisando o Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE150805179408070,
bem como o Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) CE 150805182740889 (fls. 27 a 40),
verifico que a situação em exame nos autos não diz respeito à retificação de informação antes
prestada no Sistema SISCOMEX, mas realmente de inclusão de conhecimento eletrônico a
destempo.
Quanto a este tópico de defesa, necessário ainda frisar que a infração em comento
nos autos encontra previsão no Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, diplomas de estatura superior aos atos normativos regulamentares emanados da
RFB, tais como as Instruções Normativas. A revogação de dispositivo contido em ato
administrativo não carrega consigo o efeito de subtrair a multa ora debatida do regramento
aduaneiro.
Assim, inaplicável ao caso, eventualmente, o art. 106 do CTN2 (retroatividade
benigna), vez que a infração aqui versada permaneceu intacta, preservada no dispositivo legal
que lhe fornece suporte.

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.244 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728688/2013-07

3. Acórdão CARF no 3002-000.518
O acórdão em referência foi citado no Recurso Voluntário, sob alegação que a
dita decisão da E. 2o Turma Extraordinária/ 3a Seção reconhecera a revogação do art. 45, da IN
RFB no 800/700, e determinara a aplicação da retroatividade benigna, para os fins de afastar
multa imposta à Recorrente, idêntica a tratada nestes autos.
Não assiste razão ao Recorrente.
É que a situação relatada no citado Acórdão CARF no 3002-000.518 é, de fato, de
conhecimento eletrônico retificado, circunstância que afasta a aplicação da multa prevista art.
107, inc. IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, o que não ocorre no caso em análise, no qual há
apenas a prestação de informação no SISCOMEX em momento posterior ao fixado em ato
normativo expedido pela RFB.
Em conclusão, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura
Franco Eduardo

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 129
DF CARF MF
Original